Tribunal: TJBA
Processo: 8039135-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039135-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIANA LEMOS

Advogado(s)
:
AURELIANA MARTINS RIBEIRO MAGALHAES, CARLIANE SILVA SOUZA

AGRAVADO: FRANCISCO EDIO LEMOS

Advogado(s)
:
ROUNALDO RIOS NASCIMENTO

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL, SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a expedição de Mandado de Imissão de Posse em favor do Autor/Agravado, determinando a desocupação do imóvel pela Requerida/Agravante, no prazo de 20 (vinte) dias, em ação de reintegração de posse. O Agravado alega ter adquirido o imóvel em 1998 e cedido em comodato verbal à Agravante (sua irmã) em 2011, tendo notificado extrajudicialmente a Ré para devolução do imóvel em 12/09/2018, com prazo de 30 dias, o que foi recusado. A Agravante sustenta que o imóvel seria herança da genitora falecida das partes e, portanto, teria direito de permanecer no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar as preliminares e prejudicial de mérito suscitadas pela Agravante e verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse em favor do Agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ilegitimidade ativa confunde-se com o mérito, não comportando análise em sede preliminar.

6. A preliminar de ausência de fundamentação não prospera, pois a decisão recorrida expôs adequadamente as razões pelas quais entendeu estarem presentes os requisitos para a expedição da liminar, em conformidade com o art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1º, do CPC.

7. Afasta-se a preliminar de inépcia da inicial, pois a petição apresenta pedido e causa de pedir claros, com conclusão lógica entre a narrativa e os requerimentos, não se enquadrando nas hipóteses do art. 330, § 1°, do CPC.

8. A preliminar de suspeição das testemunhas não merece acolhimento, uma vez que não foi apresentada em momento oportuno (art. 457, § 1º, do CPC), durante a audiência de justificação prévia, além de não restar demonstrada a alegada rivalidade/imparcialidade.

9. Rejeita-se a prejudicial de prescrição, considerando que a ação principal foi proposta em 17/10/2018, pouco mais de um mês após a recusa da notificação premonitória pela Ré, em 12/09/2018.

10. No mérito, restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC: a posse anterior do Autor, o esbulho praticado pela Ré após o término do comodato verbal, a data do esbulho (após 12/10/2018, término do prazo da notificação) e a perda da posse pelo Autor.

11. O Contrato Particular de Compra e Venda demonstra a condição de proprietário do Autor e, por conseguinte, sua posse anterior, enquanto os documentos apresentados pela Agravante não comprovaram a titularidade da falecida genitora dos litigantes ou sua anterior residência no imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 330, § 1°, 457, § 1º, 558, 561, 562; CC, arts. 473, 579.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1230444/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em 01/03/2018, DJe de 07/03/2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039135-28.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante DIANA LEMOS e como apelada FRANCISCO EDIO LEMOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.